Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATAÇÃO DE CONSERTO. VULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPUTAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS ATENDIDOS. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ. POSSIBILIDADE.
I. A jurisprudência vem abrandando o predomínio ou o rigor da teoria finalista, encampada no artigo 2o da Lei 8.078/1990, nas hipóteses em que, apesar do uso do produto ou serviço para o desempenho de atividade profissional, restar evidenciada a vulnerabilidade do adquirente.
II. Se a vulnerabilidade é a pedra de toque da legislação de proteção ao consumidor, a teor do que estabelece o artigo 4o, inciso I, da Lei 8.078/1990, nada mais natural do que flexibilizar o conceito de “destinatário final” para alcançar situações e relações jurídicas nas quais se divisa acentuado desequilíbrio técnico, econômico, jurídico ou informacional entre as partes.
III. Não se tratando de pretensão à reparação de danos causados por fato do serviço, ou seja, por acidente de consumo, afasta-se a incidência da regra prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Pleito indenizatório resultante de inadimplemento contratual está sujeito à prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil.
V. Se a prova documental empresta verossimilhança às alegações do consumidor, cabe a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990.
VI. As normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, consoante estatui o artigo 1o da Lei 8.078/1990, de sorte que, presentes os requisitos legais, nada obsta que a inversão do ônus da prova seja promovida de ofício pelo juiz.
VII. Recurso conhecido e desprovido.